Tribunal: TJMT
Processo: 0004531-04.2015.8.11.0041
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-03-09
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
APELANTE(S):
BANCO BRADESCO S. A.
APELADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO

Número do Protocolo: 127698/2017
Data de Julgamento: 09-03-2020

E M E N T A
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL - MULTA APLICADA PELO PROCON - CONTRATO BANCÁRIO O CELEBRADO ANTES DE 30.4.2008 - TARIFA EMISSÃO CARNÊ- PACTUAÇÃO VÁLIDA - PRECEDENTE JURISPRUDENCIAL- RECURSO PROVIDO.
1.[...]9. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - 1ª Tese: Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96) era válida a pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de abusividade em cada caso concreto (REsp 1.251.331/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/08/2013, DJe 24/10/2013, Tema 618).
2.Recurso provido.

APELANTE(S):
BANCO BRADESCO S. A.
APELADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O
EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo BANCO BRADESCO S.A, contra sentença proferida pelo Juízo da Quinta Vara da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo nº 4531-04.2015.811.0041 – Código 959378, proposta em face do ESTADO DE MATO GROSSO, julgou improcedente o pedido formulado na inicial, consistente na declaração de nulidade da multa imposta pelo PROCON – MT.
Em suas razões, o Apelante sustenta a legitimidade da cobrança efetuada ao consumidor referente a tarifa de emissão de carnê, ante a regulamentação pelo Banco Central do Brasil – Resolução nº 2.303/1996.
Cita jurisprudência em reforço a sua tese.
Relata que a decisão administrativa do PROCON usurpa competência do Poder Judiciário ao rever cláusula contratual devidamente pactuada com a parte.
Sublinha a inexistência de violação à norma consumerista, bem como a violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, quanto ao valor fixado pelo PROCON.
Ao final, pugna pelo provimento do Apelo com a reforma da sentença.
As contrarrazões foram apresentadas à p. 401/405, pugnando pelo desprovimento do recurso.
A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra da Dra. Naume Denise Nunes Rocha Müller, manifestou-se pela ausência de interesse público que justifique a intervenção ministerial.
Distribuído inicialmente o recurso ao Des. Márcio Vidal, este declinou da competência à Turma Recursal Única do Estado de MT (p. 416).
Ofertado embargos de declaração, o Des. Márcio Vidal reconheceu o seu impedimento, vindo-me os autos conclusos.
Ao analisar os aclaratórios, ressaltei que o recurso cabível é o Agravo Interno, e para evitar prejuízos à parte recebi a petição como se Agravo Interno fosse, reconsiderando a decisão anterior para manter a competência da Câmara de Direito Público desta Corte.
É o relatório.

V O T O
EXMA. SRA. DRA. MARIA EROTIDES K. MACEDO
Egrégia Câmara:
Como relatado, o Apelante sustenta a legitimidade da cobrança efetuada ao consumidor referente a tarifa de emissão de carnê, ante a regulamentação pelo Banco Central do Brasil – Resolução nº 2.303/1996.
Consta dos autos, que o Processo Administrativo FA nº 0209-001.055-8 foi instaurado em face de reclamação apresentada pelo Sr. Fábio Batista Claudino, com quem celebrou um contrato de financiamento em 2006, no valor de R$ 731,18 (setecentos e trinta e um reais, e dezoito centavos) com a Instituição Financeira, cuja insurgência diz respeito à não concordância da cobrança de “tarifa de emissão de carnê,” no importe de R$ 3,30 (três reais e trinta centavos).
O Processo administrativo, concluiu pela aplicação de multa no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais), em desfavor do Banco Bradesco S.A (p.317/321) .
A questão enfrentada diz respeito a legalidade da cobrança, referente a tarifa de emissão de carnê, no valor de R$ 3,30 (três reais e trinta centavos), contudo, não merece maiores, posto que pacificada no Superior Tribunal de Justiça.
A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, nos julgamentos dos REsp 1.251.331/RS e n. 1.255.573/RS, de Relatoria da Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgados em 28/8/2013, DJe 24/10/2013), consolidou, nos moldes do art. 543-C do CPC, o seguinte entendimento acerca da possibilidade de cobrança de taxas/tarifas administrativas para abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC):
"CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DIVERGÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. RECURSOS REPETITIVOS. CPC, ART. 543-C. TARIFAS ADMINISTRATIVAS PARA ABERTURA DE CRÉDITO (TAC), E EMISSÃO DE CARNÊ (TEC). EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL. COBRANÇA. LEGITIMIDADE. PRECEDENTES. MÚTUO ACESSÓRIO PARA PAGAMENTO PARCELADO DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS (IOF). POSSIBILIDADE. 1. "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada" (2ª Seção, REsp 973.827/RS, julgado na forma do art. 543-C do CPC, acórdão de minha relatoria, DJe de 24.9.2012). 2. Nos termos dos arts. 4º e 9º da Lei 4.595/1964, recebida pela Constituição como lei complementar, compete ao Conselho Monetário Nacional dispor sobre taxa de juros e sobre a remuneração dos serviços bancários, e ao Banco Central do Brasil fazer cumprir as normas expedidas pelo CMN. 3. Ao tempo da Resolução CMN 2.303/1996, a orientação estatal quanto à cobrança de tarifas pelas instituições financeiras era essencialmente não intervencionista, vale dizer, "a regulamentação facultava às instituições financeiras a cobrança pela prestação de quaisquer tipos de serviços, com exceção daqueles que a norma definia como básicos, desde que fossem efetivamente contratados e prestados ao cliente, assim como respeitassem os procedimentos voltados a assegurar a transparência da política de preços adotada pela instituição." 4. Com o início da vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pelo Banco Central do Brasil. 5. A Tarifa de Abertura de Crédito (TAC) e a Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) não foram previstas na Tabela anexa à Circular BACEN 3.371/2007 e atos normativos que a sucederam, de forma que não mais é válida sua pactuação em contratos posteriores a 30.4.2008. 6. A cobrança de tais tarifas (TAC e TEC) é permitida, portanto, se baseada em contratos celebrados até 30.4.2008, ressalvado abuso devidamente comprovado caso a caso, por meio da invocação de parâmetros objetivos de mercado e circunstâncias do caso concreto, não bastando a mera remissão a conceitos jurídicos abstratos ou à convicção subjetiva do magistrado. 7. Permanece legítima a estipulação da Tarifa de Cadastro, a qual remunera o serviço de "realização de pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de dados e informações cadastrais, e tratamento de dados e informações necessários ao inicio de relacionamento decorrente da abertura de conta de depósito à vista ou de poupança ou contratação de operação de crédito ou de arrendamento mercantil, não podendo ser cobrada cumulativamente" (Tabela anexa à vigente Resolução CMN 3.919/2010, com a redação dada pela Resolução 4.021/2011). 8. É lícito aos contratantes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais. 9. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - 1ª Tese: Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96) era válida a pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de abusividade em cada caso concreto. - 2ª Tese: Com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pela autoridade monetária. Desde então, não mais tem respaldo legal a contratação da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador. Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. - 3ª Tese: Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais. 10. Recurso especial parcialmente provido. (REsp 1251331/RS, 2ª Seção, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe 24/10/2013, grifo nosso).

No mesmo sentido, destacam-se inúmeros precedentes da Corte Superior de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. COBRANÇA DA TAXA DE ABERTURA DE CRÉDITO (TAC) E DA TARIFA DE EMISSÃO DE CARNÊ (TEC). 1. "Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96) era válida a pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de abusividade em cada caso concreto" (REsp 1251331/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/08/2013, DJe 24/10/2013).2. Conforme consta na petição inicial, o contrato sub judice foi firmado em 30/1/2008, quando ainda estava vigente a Resolução CMN 2.303/96, que permitia a cobrança da Tarifa de Abertura de crédito (TAC) e da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC).3. No que se refere à TAC, não restou devidamente comprovado no acórdão o abuso na cobrança da referida Taxa, por meio da invocação de parâmetros objetivos de mercado e circunstâncias do caso concreto, à luz do entendimento jurisprudencial consolidado, motivo pelo qual foi determinada a reforma do acórdão nesse ponto, a fim de permitir a sua cobrança. 4. Por outro lado, não se mostra devida a cobrança da TEC na espécie, haja vista que o acórdão consigna expressamente que a referida tarifa não foi prevista contratualmente. [...]6. Agravo interno não provido.(AgInt no REsp 1479743/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/10/2017, DJe 06/11/2017)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL. TARIFAS DE EMISSÃO DE CARNÊ E DE ABERTURA DE CRÉDITO.
CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO. CARÁTER ABUSIVO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO.SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. TARIFA DE CADASTRO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 211 DO STJ E 282 DO STF. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONTRATAÇÃO. REVISÃO DO JULGADO QUANTO A ESSE PONTO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ.AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. A cobrança das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, é válida para os contratos celebrados até 30/4/2008, desde que não comprovada a abusividade em cada caso concreto. (REsps n.1.251.331/RS e 1.255.573/RS, Relatora a Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, DJe 24/10/2013).[...](AgRg no REsp 1575547/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/09/2016, DJe 07/10/2016)

No caso em apreço, embora o contrato, que ensejou a aplicação da multa pelo Procon no valor de R$ 12.00,00 (doze mil reais), não tenha sido juntado aos autos, pela instituição financeira, as cópias dos boletos colacionados (p.42/52) e o processo administrativo, levam a presumir que foi celebrado antes de 30.4.2008.
Nessa linha de intelecção, chega-se a conclusão que a cobrança da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC), é legal e a multa indevida, já que, repito o contrato foi pactuando anteriormente a 30.4.2008, conforme enunciado sumular 565/STJ, in verbis:
A pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, é válida apenas nos contratos bancários anteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008.(Súmula 565, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/02/2016, DJe 29/02/2016).

Com essas considerações, DOU PROVIMENTO ao apelo, para afastar a multa aplicada.
Dado ao redimensionamento do julgamento, inverto o ônus sucumbencial.
É como voto.

V O T O
EXMA. SRA. DESA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (1ª VOGAL)
Acompanho o voto da Relatora.

V O T O
EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª VOGAL – CONVOCADA)
Peço vista dos autos para melhor analisar a matéria.

EM 02 DE MARÇO DE 2020:
ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO, EM RAZÃO DO PEDIDO DE VISTA DA 2ª VOGAL. A RELATORA PROVEU O RECURSO, SENDO ACOMPANHADA PELA 1ª VOGAL.

SESSÃO DE 09 DE MARÇO DE 2020 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)
EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª VOGAL – CONVOCADA)
Acompanho o voto da Relatora.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MÁRCIO VIDAL, por meio da Câmara Julgadora, composta pela DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora), DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (1ª Vogal) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª Vogal convocada), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

Cuiabá, 9 de março de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADORA MARIA EROTIDES KNEIP
RELATORA